Tribunal: TJBA
Processo: 8058069-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058069-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOUGLAS DE ALMEIDA PEREIRA Advogado(s): ALANA SCHINDLER NOGUEROL FERNANDEZ, LUCAS SANTANA SANTOS, NATHALIA FRANCA CONCEICAO RODRIGUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL III. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO E DISPENSA DE COMPENSAÇÃO. OMISSÃO LEGISLATIVA ESTADUAL. EXCEÇÃO À REGRA DE LEGALIDADE ESTRITA EM FACE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIME JURÍDICO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor, genitor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível III, dependente que necessita de acompanhamento ininterrupto e tratamento multidisciplinar intensivo. O impetrante buscou a redução de sua jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem qualquer prejuízo remuneratório e sem exigência de compensação de horário. O ato impugnado consistiu no indeferimento do pleito pela Administração (Secretário de Educação do Estado da Bahia e Estado da Bahia), sob o simplório argumento de inexistência de previsão legal na Lei Estadual nº 6.677/94 para a finalidade requerida. Decisão liminar anterior deferiu a redução da jornada laboral, determinando a implementação da carga horária especial, restando comprovado nos autos o cumprimento desta medida pelo Impetrado a partir de maio de 2024. II. Questão em discussão Determinar se a omissão do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 6.677/94) pode servir de fundamento legítimo para negar a redução da jornada de trabalho a servidor público que tem filho menor com deficiência grave, Transtorno do Espectro Autista Nível III. Analisar a possibilidade jurídica de aplicação analógica das disposições da Lei Federal nº 8.112/90 (Art. 98, §§ 2º e 3º) para servidores públicos estaduais, em se considerando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, da saúde e do melhor interesse da criança com deficiência. III. Razões de decidir A preliminar de ausência de prova pré-constituída, arguida pelo Impetrado, fica rejeitada, uma vez que a Impetrante juntou, desde a exordial, documentos comprobatórios de sua condição de servidor, laudos médicos detalhados atestando o diagnóstico e a necessidade de acompanhamento intensivo e multidisciplinar do menor. O direito líquido e certo está comprovado por meio documental. A recusa administrativa, fundamentada na estrita legalidade e na autonomia federativa, implica em violação direta a preceitos constitucionais de ordem fundamental, não podendo a lacuna da lei estadual restringir direitos sociais básicos e a consecução da dignidade da pessoa humana. O princípio da proteção integral à criança e ao adolescente (Art. 227 da Constituição Federal) e a previsão do Transtorno do Espectro Autista como deficiência para todos os efeitos legais (Lei nº 12.764/2012) reforçam o dever do Estado de facilitar o acesso a tratamentos e cuidados essenciais, o que, in casu, se materializa pela permissão da redução da jornada de trabalho do genitor. O direito à redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, conforme previsto no Art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90, deve ser aplicado analogicamente aos servidores estaduais, acompanhando a consolidada orientação dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte de Justiça. IV. Dispositivo e tese Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A omissão na legislação estadual baiana (Lei nº 6.677/94) quanto à redução de jornada de trabalho para servidor com filho dependente com deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista, é superada pela aplicação analógica da Lei Federal nº 8.112/90 (Art. 98, §§ 2º e 3º), em virtude da prevalência absoluta dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, do direito à saúde e do melhor interesse da criança." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988 (Art. 1º, III, 6º, 227); Lei Federal nº 8.112/90 (Art. 98, §§ 2º e 3º); Lei Estadual nº 6.677/94 (Art. 101); Lei Federal nº 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80001190920208050000; TJ-BA - AGV: 80017066620208050000; TJ-BA - MS: 80336063320218050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058069-68.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DOUGLAS DE ALMEIDA PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminare e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA em favor dos impetrantes, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07